Tribunal: TJSP
Processo: 2166469-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – ausência dos requisitos legais para a concessão da liminar possessória, conforme previstos nos arts. 561 e 562 do CPC – pedido liminar acolhido como tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC – circunstância que exigia a presença do requisito da urgência, o que não foi demonstrado no caso em tela –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – ausência dos requisitos legais para a concessão da liminar possessória, conforme previstos nos arts. 561 e 562 do CPC – pedido liminar acolhido como tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC – circunstância que exigia a presença do requisito da urgência, o que não foi demonstrado no caso em tela – esbulho supostamente ocorrido há mais de sete anos, sem qualquer oposição do agravado – ausência de prova da posse anterior – testemunhas que confirmaram a alegação do agravante de que teria realizado benfeitorias no imóvel – possível direito de retenção ou de ressarcimento por tais benfeitorias, nos moldes dos arts. 1.219 e 1.220 do Código Civil – ausência dos requisitos legais autorizadores da medida deferida – conveniência de manutenção do cenário fático atual enquanto não desatada a controvérsia por meio de cognição exauriente, sobretudo considerando que o agravante reside atualmente no imóvel e nele mantém atividade comercial (chaveiro) da qual retira o seu sustento – decisão reformada – agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166469-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é agravante JOSÉ
VALDIR
CERCHIARI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
agravado
ADEMIR
NABARRETE VENERIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166469-41.2019.8.26.0000 - Voto 22618
2
VOTO No: 22618
AGRAVO DE INST. No: 2166469-41.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: LINS 2a VARA CÍVEL
JUIZ: ANTONIO APPARECIDO BARBI
AGTE.: JOSÉ VALDIR CERCHIARI
AGDO.: ADEMIR NABARRETE VENERIO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
TUTELA ANTECIPADA
DEFERIDA ausência dos requisitos legais para a concessão da
liminar possessória, conforme previstos nos arts. 561 e 562 do
CPC pedido liminar acolhido como tutela antecipada, nos termos
do art. 300 do CPC circunstância que exigia a presença do
requisito da urgência, o que não foi demonstrado no caso em tela
esbulho supostamente ocorrido há mais de sete anos, sem qualquer
oposição do agravado ausência de prova da posse anterior
testemunhas que confirmaram a alegação do agravante de que teria
realizado benfeitorias no imóvel possível direito de retenção ou
de ressarcimento por tais benfeitorias, nos moldes dos arts. 1.219 e
1.220 do Código Civil
ausência dos requisitos legais
autorizadores da medida deferida conveniência de manutenção
do cenário fático atual enquanto não desatada a controvérsia por
meio de cognição exauriente, sobretudo considerando que o
agravante reside atualmente no imóvel e nele mantém atividade
comercial (chaveiro) da qual retira o seu sustento
decisão
reformada agravo provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da ação de reintegração de
posse promovida pelo agravado contra o agravante.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 66/68 dos autos de origem)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166469-41.2019.8.26.0000 - Voto 22618
3
pela qual foi deferida a liminar de reintegração de posse requerida pelo agravado.
O agravante alegou, em suma, que não estavam presentes os
requisitos legais autorizadores da concessão da reintegração de posse em caráter
liminar. As testemunhas ouvidas na audiência de justificação confirmaram que o
agravante está no posse do imóvel há mais de cinco anos, sem qualquer oposição do
agravado. Trata-se, portanto, de posse velha. Estabeleceu no local sua moradia e seu
pequeno negócio (chaveiro). Realizou diversas benfeitorias. O agravado não
demonstrou qualquer tipo de lesão ou dano em face da não concessão da tutela de
urgência. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da decisão recorrida.
Em sua resposta (fls. 53/61), o agravado defendeu o acerto da
decisão combatida.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, com
atribuição de efeito suspensivo e dispensadas as informações do Juízo de 1o grau (fls.
47/48).
É a síntese necessária.
O agravo comporta provimento.
A concessão da medida liminar na ação de reintegração de posse
exige, basicamente, a demonstração de que o demandante detinha a posse do bem e
que a perdeu, por conta de esbulho de menos de ano e dia praticado pelo demandado,
nos termos dos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil.
Dentro dos limites de uma cognição sumária, não se verifica a
presença dos requisitos autorizadores da liminar deferida.
Depreende-se da leitura dos autos que o agravado ajuizou ação de
reintegração de posse, com pedido liminar, sob o argumento de que é proprietário do
imóvel indicado, que teria sido invadido pelo agravante em novembro/2011.
Inicialmente, relevara a ocupação por se tratar de pessoa conhecida. Recentemente,
todavia, requereu que o imóvel fosse desocupado para que pudesse reformá-lo, o que
foi recusado pelo agravante (fls. 1/7 dos autos de origem).
Para amparar tais alegações, juntou apenas cópia da escritura
pública pela qual teria adquirido a propriedade do bem (fls. 10/11).
Foi realizada audiência de justificação prévia, na qual foram
ouvidas testemunhas arroladas pelo agravado e pelo agravante (fls. 27/55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166469-41.2019.8.26.0000 - Voto 22618
4
Por meio da decisão recorrida, foi deferida a tutela antecipada para
o fim de reintegrar o agravado na posse do bem (fls. 66/68).
Respeitado o entendimento do i. magistrado de 1o grau, a decisão
deve ser reformada.
Conforme anotado, o próprio agravado afirmou na petição inicial
que o esbulho teria ocorrido em novembro/2011. Por conta disso, não seria possível,
em princípio, a concesão da liminar possessória nos moldes do art. 562 do Código de
Processo Civil, visto que a disciplina prevista no referido dispositivo legal exige que
o esbulho tenha ocorrido há menos de ano e dia (art. 558 do CPC).
Tanto é assim que o juiz concedeu a medida como tutela provisória
de urgência e não na forma da liminar prevista no rito especial das ações
possessórias. O enquadramento do pedido como tutela antecipada exige, no entanto,
a presença de requisito inexistente no rito das ações possessórias, que é o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tal requisito não foi demonstrado pelo
agravado.
Com efeito, passados mais de sete anos do suposto esbulho sem
que o agravado tenha manifestado qualquer insurgência, não se vislumbra de plano
perigo de dano decorrente da demora a justificar a concessão da tutela provisória de
urgência. A mera alegação de necessidade de realização de reformas no imóvel
afigura-se demasiadamente vaga e genérica para caracterizar o referido requisito.
Ademais, em sede de cognição sumária, sem juízo definitivo de
valor a respeito do tema, o fato é que o agravado não demonstrou a posse anterior do
imóvel. Com a petição inicial foi juntado documento a evidenciar unicamente a
propriedade do bem, mas não a posse anterior. As testemunhas ouvidas na audiência
de justificação também nada disseram a respeito.
Releva ainda consignar que as testemunhas confirmaram que o
agravante realizou benfeitorias no imóvel, de modo que, em princípio, considerada
ainda a ocupação por mais de sete anos sem oposição, poderia ter direito de retenção
ou, ao menos, de ressarcimento por tais benfeitorias, nos moldes dos arts. 1.219 e
1.220 do Código Civil.
Diante de tais circunstâncias, não tendo havido demonstração da
presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, conveniente a manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166469-41.2019.8.26.0000 - Voto 22618
5
do cenário fático atual enquanto não desatada a questão por meio de cognição
exauriente sobretudo considerando que o agravante reside atualmente no imóvel e
desenvolve nele pequena atividade comercial (chaveiro) da qual retira o seu sustento.
Assim, pelos motivos alinhavados, reforma-se a decisão recorrida
para o fim de ser indeferida a liminar possessória requerida pelo agravado.
Nesses moldes, dá-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator